Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Massaaki Kobayashi, Cecilia Akemi Kobayashi e Octavio Barbosa Neneve contra decisão exarada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 112577867) que, na ação de reparação de danos materiais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. (processo n. 0745338-49.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais com pedido de tutela de urgência proposto por CECILIA AKEMI KOBAYASHI, RONALDO MASSAAKI KOBAYASHI e OCTAVIO BARBOSA NENEVE em desfavor de ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA. Os Autores alegam que, em julho de 2021, compraram passagens aéreas junto à Ré com destino a Salvador - BA, com previsão de ida em 09 de janeiro de 2022 e retorno em 16 de janeiro de 2022, no valor total de R$ 6.792,25. Aduzem que, em 18 de dezembro de 2021, a Requerida cancelou todos os trechos realizados até dia 02 de janeiro de 2022, além de alterações sem comunicação aos usuários, causando uma insegurança a respeito da viagem. Afirmam que, para garantir a viagem, adquiriram novas passagens em outra companhia aérea, com valores superiores ao pago anteriormente, além de modificar os dias de ida e retorno. Sustentam que, no dia 19 de dezembro de 2021, solicitaram reembolso à Ré, porém sem nenhum retorno a respeito da conclusão do procedimento. Requerem a concessão de tutela de urgência para: “(...) que as operadoras de cartão de crédito Visa, American Express e ELO suspendam a cobrança referente à compra realizada pelos autores na aquisição de passagem aérea da empresa requerida;” É o relatório. Decido. Recebo a emenda. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a documentação que instrui a petição inicial não é suficiente para comprovar, de plano, as alegações dos Requerentes. Os Demandantes não demonstraram as alegações de que a Requerida cancelou todos os trechos realizados até dia 02 de janeiro de 2022 e que solicitaram o reembolso das passagens. Ademais, a viagem de ida estava prevista para o dia 09 de janeiro de 2022, data posterior ao alegado cancelamento. Ressalte-se, ainda, que os bilhetes das passagens contam com a informação de que não são reembolsáveis. Portanto, não há, nos autos, elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 31980976), os agravantes alegam, em suma, ser pública e notória a situação periclitante que se encontra a empresa agravada e os prejuízos milionários já observados pelos consumidores e funcionários da empresa, conforme divulgado nos meios de comunicação. Dizem ter requerido a suspensão da cobrança das parcelas vincendas relativas ao valor das passagens, adquiridas de forma parcelada, com a finalidade amenizar os seus prejuízos. Sustentam a constatação de danos de difícil reparação consubstanciados na falta de seriedade da empresa, a qual suspendeu suas operações sem dar nenhuma explicação aos seus funcionários e consumidores. Asseveram, assim, a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano. Indicam a tentativa de suspender as cobranças das parcelas vincendas, mas as operadoras de cartão de crédito informaram somente poder realizar o procedimento a pedido da agravada ou por decisão judicial. Ressaltam que “não tinham intenção de pedir o cancelamento, mas o fizeram por perceberem que a empresa agravada não realizaria o referido voo (como de fato ocorreu) e, diante da situação, era a única medida a ser tomada”. Citam o descumprimento contratual por parte da agravada e o direito à indenização e o reembolso integral dos valores pagos. Assinalam que os fatos indicados na inicial da ação de conhecimento “quase prejudicaram completamente” as suas férias, as quais foram planejadas com muita antecedência, tanto que “adquiriram, com a total boa-fé, os bilhetes aéreos seis meses antes da data prevista da viagem, sendo absolutamente surpreendidos com a notícia, quase as vésperas da viagem, que a empresa aérea estava deixando os consumidores nos aeroportos, sem maiores informações, como ficou evidenciado nas notícias das mídias sociais”. Afirmam inexistência de prejuízo à empresa agravada caso seja concedida a tutela de urgência, pois, ao final da demanda, se julgados improcedentes os pedidos, “receberá os valores suspensos”. Por outro lado, caso não deferida a tutela de urgência, os ora agravantes “terão uma longa jornada para reaver os valores dispensados, quiçá se algum dia o terão de volta”. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência “para suspender a cobrança das parcelas vincendas nas operadoras de cartão de crédito, conforme artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id 31980999). É o relato do necessário. Decido. Dos documentos apresentados nesta instância recursal Inicialmente, saliento que, em relação aos documentos catalogados nos Ids 31980979, pp. 1-11, e 31980980, pp. 1-3, e 31980981, não foram apresentados na instância de origem e, portanto, não podem ser considerados na apreciação do presente recurso, sob pena de caracterização de supressão de instância. A jurisprudência da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os “documentos não apreciados na instância de origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1386941, 07267526420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021). Assim, malgrado os referidos documentos apresentados nesta instância tratem de fatos notórios, conforme alegam os agravantes, não foram apreciados na instância de origem e, portanto, deixaram de ser sopesados pelo juízo a quo ao exarar a decisão da tutela de urgência. Desse modo, incabível sejam os documentos catalogados nos Ids 31980979, pp. 1-11, e 31980980, pp. 1-3, e 31980981 considerados em decisões do presente recurso. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, na hipótese, conforme alegado pelos próprios agravantes, antes do efetivo cancelamento dos voos, requereram o reembolso das passagens adquiridas. De fato, no processo de referência (autos n. 0745338-49.2021.8.07.0001), constato que os agravantes adquiriram passagens de Brasília/DF para Salvador/BA, saída dia 9/1/2022 e retorno 16/1/2022, com voos operados pela agravada (Id 112046239). Aduziram os autores/agravantes, na inicial da ação de conhecimento que, “em 18 de dezembro de 2021, com menos de um mês para a viagem, a empresa requerida cancelou todos os trechos realizados até dia 02 de janeiro de 2022, além de realizar alterações sem comunicação aos usuários, causando uma insegurança aos autores a respeito da sua viagem”. Afirmaram, assim, em 19/12/2021, o pedido de reembolso das passagens adquiridas (Id 112046219). Ocorre que, conforme se verifica no Id 112046239 do processo de referência, as passagens foram adquiridas com “Tarifa em classe econômica” e com previsão expressa de “Não reembolsável”. Assim, em uma análise inicial e perfunctória, observo que, se houve cancelamento por parte dos próprios consumidores, e não pela empresa aérea agravada, torna-se discutível o direito ao reembolso dos valores pagos pelas passagens, porque suas tarifas efetivamente não eram reembolsáveis. Além disso, nos documentos até então apresentados no processo de referência, não se constata o efetivo cancelamento dos voos para os quais os agravantes adquiriram as passagens e também a inexistência de tentativa de realocação em voos de outras companhias. Tais circunstâncias fragilizam a alegação de evidente probabilidade do direito, porquanto há necessidade de mais esclarecimento dos fatos alegados no processo de origem, inclusive para se aferir o direito de reembolso pretendido pelos autores/agravantes. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora